Tribunal: TJDFT
Processo: 0714648-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO. REQUERIMENTO DE ESTORNO FEITO PELA AGÊNCIA DE VIAGENS NÃO ATENDIDO PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. SOLICITAÇÃO DE ESTORNO FEITA PELA CONSUMIDORA RECUSADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995, o que não é o caso dos autos.
2. A alegação do banco de que é parte ilegítima para responder pelo estorno diz respeito ao mérito da demanda. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Os elementos de prova dos autos mostram que, depois da solicitação de cancelamento do pacote turístico pela parte autora, o agente de viagens requereu o estorno à administradora do cartão de crédito (ID 65319564). O estorno, todavia, não foi realizado. Do mesmo modo, o pedido deduzido pela consumidora ao Banco foi negado sob o argumento de que o desacordo comercial desautorizava o estorno (ID 65319294, pág. 4).
4. Sendo incontroverso o cancelamento do pacote turístico e a anuência da agência de viagem ao pedido de estorno, merece prestígio a sentença que julgou procedente o pedido e condenou os réus a restituir à autora o valor de R$ 7.762,00.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.